Tribunal: TJES
Processo: 5003034-30.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): NEY BATISTA COUTINHO
Órgão julgador: NEY BATISTA COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003034-30.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: BRUNA SOUZA SOARES e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003034-30.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOÃO VICTOR SANTOS VALIM

Advogada do PACIENTE: BRUNA SOUZA SOARES - ES35630

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI - ES

RELATOR: DESEMBARGADOR NEY BATISTA COUTINHO

RELATÓRIO

O presente
habeas corpus
foi impetrado em favor de
JOÃO VICTOR SANTOS VALIM
, em razão da decisão que manteve sua prisão preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico (artigos 33 e 35 da lei 11.343/2006), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari – ES.

Sustenta a nulidade do processo originário ante a ausência de audiência de custódia, ocasionando a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa pela ausência de provas concretas da prática delituosa e o excesso de prazo para finalização da instrução processual.

Requer a revogação da prisão preventiva, ou, alternativamente, a aplicação de medida diversa, em razão de suas condições pessoais favoráveis (id. 2422871).

Pedido liminar indeferido (id. 2513984).

Informações prestadas pelo magistrado
a quo
(id. 2567435).

Parecer ministerial pela denegação da ordem (id. 2599367).

Feito relatado,
remeta-se a julgamento.

Vitória, 18 de maio de 2022.

NEY BATISTA COUTINHO

Desembargador

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5003034-30.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOÃO VICTOR SANTOS VALIM

Advogada do PACIENTE: BRUNA SOUZA SOARES - ES35630

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI - ES

RELATOR: DESEMBARGADOR NEY BATISTA COUTINHO

VOTO

Após analisar os autos, não observo a existência de nulidades ocorridas no processo originário em razão da ausência de audiência de custódia, pois em consulta ao sítio eletrônico do TJES, vislumbro que o impetrante foi apresentado à autoridade coatora em mais de uma oportunidade.

Ademais, em consonância com o entendimento prevalente nos Tribunais Superiores, a alegação de irregularidade da prisão em flagrante resta superada diante da conversão em prisão preventiva. Nesse sentido:

[...] CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CASO CONCRETO. DILIGÊNCIA INICIADA NA RUA. AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA AFASTAR AS CONCLUSÕES DA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PREJUDICADA. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. MODUS OPERANDI. [...] III -
Afastada qualquer flagrante ilegalidade, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ
, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal. IV -
Com efeito, a questão da nulidade decorrente da não realização da audiência de custódia encontra-se superada pela conversão da prisão em flagrante em preventiva. Nesse passo: "(...) eventuais irregularidades do flagrante ficam superadas pelo decreto de prisão preventiva.
Precedente" (AgRg no RHC n. 155.189/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 3/11/2021). [...] (HC 708.905/MG, Rel. Ministro
JESUÍNO RISSATO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, DJe 16.12.2021 - destaquei).

Dito isso, observo que a prisão preventiva do paciente restou justificada pelo magistrado de primeiro grau, eis que baseada na
garantia de ordem pública
, sob o fundamento de que foram apreendidas 6 (seis) pedras de substância similar ao “crack”, 12 (doze) pinos de substância análoga à “cocaína”, além de 1 (uma) bola de substância similar a “haxixe” no carro em que o acusado e seu comparsa estavam, além de um tablete de substância similar ao “crack”, avaliado em R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) na residência do ora paciente, conforme consta da decisão id. 2423204.

Diante dos elementos acima elencados, principalmente a grande quantidade de drogas apreendidas, entendo ser necessária a manutenção do cárcere, pois verificada a presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, o que atende ao disposto nos artigos 312 e 315 do Código de Processo Penal.

No tocante a alegação de excesso de prazo, ressalta-se que desde a prisão do impetrante foram designadas audiências de instrução e julgamento, que apenas não se findaram ante a ausência de testemunhas, bem como
o magistrado de primeiro grau vem proferindo decisões ao longo do trâmite processual, em conformidade com o art. 316, parágrafo único, do CPP.

No mais, a próxima Audiência de Instrução e Julgamento está designada para o dia 12.7.2022.

Frise-se que as alegações do impetrante acerca das condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva, principalmente quando há nos autos elementos hábeis a recomendarem a manutenção de sua custódia cautelar (STJ, AgRg no RHC 155202/MT, Min.ª
LAURITA VAZ
, Sexta Turma, Data de Julgamento: 16.11.2021).

Mediante tais fundamentos,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – NULIDADE – AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – SUPERADA – PROVAS CONCRETAS DA PRÁTICA DELITUOSA - FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE – EXCESSO DE PRAZO – NÃO OBSERVADA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - POR SI SÓ NÃO ENSEJA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO - ORDEM DENEGADA.

A alegação de irregularidade da prisão em flagrante resta superada diante da conversão em prisão preventiva. Precedentes do STJ.

A prisão preventiva do paciente restou fundamentada em elementos concretos, principalmente diante da grande quantidade de drogas apreendidas, sendo plenamente cabível a decretação da segregação cautelar, como forma de resguardar a garantia da ordem pública, estando presentes os requisitos dos artigos 312 e 315 do Código de Processo Penal.

Não se vislumbra excesso de prazo quando designadas audiências de instrução e julgamento, que apenas não se findaram, ante a ausência de testemunhas, bem como vem sendo proferidas decisões pelo magistrado de primeiro grau, conforme previsto pelo art. 316, parágrafo único, do CPP.

As condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de, por si só, garantir a revogação da prisão preventiva, principalmente quando há nos autos elementos hábeis a recomendarem a manutenção de sua custódia cautelar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 1 de junho de 2022.